Tribunal: STF
Processo: RE 1531708
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “TRIBUTÁRIO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. SUBFATURAMENTO. VALOR ARBITRADO. DIFERENÇA DE TRIBUTO E MULTA. RECOLHIMENTO COMO CONDIÇÃO PARA APERFEIÇOAR A IMPORTAÇÃO. RE 1.090.591/SC. REPERCUSSÃO GERAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO FISCAL NÃO AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO PROVIDA” (eDOC 131 – ID: 46725d1d, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV; e 37, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, após a apresentação da manifestação de inconformismo, faz-se necessária a lavratura formal do auto de infração correspondente à infração constatada.



    Alega-se que, segundo o §3º do artigo 570 do Regulamento Aduaneiro, havendo Manifestação de Inconformidade por parte do importador, em relação à exigência do crédito tributário, a fiscalização aduaneira deverá efetuar a lavratura do Auto de Infração (art. 570, §3º), na forma prevista pelo Decreto nº 70.235/72, COM OS MEIOS DE DEFESA INERENTES AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO (eDOC 163 – ID: 847f3a94, p. 14).



    Argumenta-se que a retenção fora ilegal, uma vez que a fiscalização havia interrompido o despacho aduaneiro e estava condicionando o prosseguimento deste ao pagamento de multa e tributos complementares exigidos em razão do suposto erro de classificação fiscal e suposta prática de subfaturamento, antes da lavratura do auto de infração (eDOC 163 – ID: 847f3a94, p. 9).



    Aduz-se a-se, ainda, que não se aplica ao caso o tema 1.042 da repercussão geral, pois desconsiderou os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito no presente caso. 



    Defende-se que a tese fixada por aquele tribunal não analisou a hipótese em que a retenção ocorre mesmo quando o importador contesta a exigência, o auto de infração é lavrado, devidamente impugnado e o crédito encontra-se suspenso (...) e que, (...) no caso em análise não havia mais exigência fiscal pendente de atendimento no curso da conferência aduaneira, visto que o importador apresentou manifestação de inconformidade e o auto de infração foi lavrado, impugnado e encontra-se com o crédito tributário suspenso (eDOC 163 – ID: 847f3a94, p. 19).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que a controvérsia dos autos remonta à retenção de mercadoria por oportunidade do desembaraço aduaneiro em razão da constatação de subfaturamento de mercadoria importada.



    No ponto, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.090.591, paradigma do tema 1.042 da repercussão geral, assentou que é constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal. Eis a ementa deste precedente:



    “IMPORTAÇÃO – TRIBUTO E MULTA – MERCADORIA – DESPACHO ADUANEIRO – ARBITRAMENTO – DIFERENÇA – CONSTITUCIONALIDADE. Surge compatível com a Constituição Federal o condicionamento, do desembaraço aduaneiro de bem importado, ao pagamento de diferença tributária apurada por arbitramento da autoridade fiscal” (RE 1090591, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 05.10.2020)



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Regulamento Aduaneiro) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o ato da autoridade fiscal que identifica uma infração, a descreve, analisa as consequências fiscais da infração, calcula o novo imposto devido e intima o contribuinte para satisfazer a cobrança, caracteriza verdadeiro lançamento inserido no auto de infração e que, portanto, a manifestação de inconformismo apresentada não impõe à administração fazendária a obrigação de lavrar novo auto de infração, nos termos da legislação correspondente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “O cerne da presente demanda devolvida à apreciação diz respeito à continuidade e conclusão do desembaraço da mercadoria, objeto da DI 20/0010183-5, retida em razão da constatação de subfaturamento da mercadoria importada.



    (...)



    No caso dos autos, o auditor fiscal, observando ocorrência de subfaturamento do valor da mercadoria constante na DI, interrompeu o despacho aduaneiro e fez exigência fiscal: "Tais constatações nos levam a concluir que o preço declarado não é o efetivamente praticado na importação sob análise e que o preço declarado na DI em questão está consideravelmente abaixo do praticado em DIs (várias) de mercadorias idênticas e/ou similares importadas do mesmo fabricante e exportador", e intimou para que fosse recolhido, no prazo de 60 dias, sob pena da mercadoria ser considerada abandonada, a multa de 100% sobre a diferença do preço declarado e o arbitrado, a diferença de impostos e contribuições mais multas fiscais de 75% (podendo ser reduzida para 37,5%) sobre a diferença dos tributos devidos. 



    O Pleno do col. STF, por ocasião do julgamento do RE 1.090.591 (Tema 1042, Rel. Min. Marco Aurélio, sessão virtual de 04/09/2020 a 14/09/2020), firmou tese jurídica no sentido de que: "É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal", regra segundo a qual o recolhimento das diferenças fiscais é condição a ser satisfeita na introdução do bem no território nacional, sem o qual não se aperfeiçoa a importação.



    Na espécie, debate-se o afastamento do recolhimento de tributo e multa, bem como a impropriedade, no caso, do condicionamento da ultimação do desembaraço aduaneiro e da liberação da mercadoria ao recolhimento do que lhe foi cobrado. Nesse panorama, há de se adotar, pela sua força vinculante, o entendimento firmado no âmbito do STF.



    Prevalece o entendimento de que "o pagamento de tributo e multa constitui elemento essencial ao desembaraço aduaneiro" e de que "o inadimplemento da obrigação fiscal torna inviável a conclusão do procedimento, afastando a possibilidade de internalização da mercadoria, a teor do art. 571 do Decreto 6.759/2009. Não se trata, portanto, de coação indireta objetivando a quitação tributária. (TRF5, 2ª T., PJE 0823816-82.2019.4.05.8100, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, data da assinatura: 23/10/2020) 



    Resta evidenciada, portanto, a aplicabilidade, na hipótese, da orientação firmada pelo STF no RE 1.090.591, dado que existe coincidência entre os fatos aqui discutidos e os que serviram de base à tese jurídica firmada no referido julgado da Corte Superior, regra segundo a qual o recolhimento das diferenças fiscais é condição a ser satisfeita na introdução do bem no território nacional, sem o qual não se aperfeiçoa a importação. 



    Insta registrar que, em que pese ter ocorrido a efetiva liberação da mercadoria (não havendo mais como reverter o resultado prático decorrente da concessão da liminar), no que se refere à existência ou não do apontado subfaturamento (incongruência entre o preço declarado e o arbitrado, geradora de diferenças de impostos e multas), tem-se que, mercê do desembaraço, tal não impede que a Administração proceda às investigações que julgar necessárias e nada impede a aplicação de eventuais sanções cabíveis na espécie.



    No tocante à necessidade de nova lavratura de auto de infração, para se exigir o pagamento da diferença dos tributos e da multa, o art. 744 do Regulamento Aduaneiro estabelece o seguinte procedimento, na hipótese de cometimento de infração: "Art. 744. Sempre que for apurada infração às disposições deste Decreto, que implique exigência de tributo ou aplicação de penalidade pecuniária, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil deverá efetuar o correspondente lançamento para fins de constituição do crédito tributário. (Lei 5.172, de 1966, art. 142, caput; e Lei 10.593, de 2002, art. 6o, inciso I, alínea "a", com a redação dada pela Lei 11.457, de 2007, art. 9o). (Redação dada pelo Decreto 7.213, de 2010) 



    Por outro lado, nos termos do art. 570, § 3º, do Regulamento Aduaneiro (Decreto 6.759/2009), tem-se que se, após o registro da exigência, o importador apresentar manifestação de inconformidade, deve-se proceder ao lançamento na forma do Decreto 70.235/1972: "Art. 570. Constatada, durante a conferência aduaneira, ocorrência que impeça o prosseguimento do despacho, este terá seu curso interrompido após o registro da exigência correspondente, pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável. § 3º Havendo manifestação de inconformidade, por parte do importador, em relação à exigência de que trata o § 2º, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil deverá efetuar o respectivo lançamento, na forma prevista no Decreto 70.235, de 6 de março de 1972". 



    Na hipótese dos autos, conforme se vê na própria exigência fiscal, o respectivo auto de infração foi lavrado, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida na presente lide.



    A esse respeito, cumpre transcrever excerto do voto do Des. Paulo Roberto que, nos autos do Processo 0806715-95.2020.4.05.8100, bem explicitou a questão: "Concordo com o Relator quando firma a exigência do auto de infração e do lançamento. Penso, porém, que as duas coisas foram feitas. Ao ensejo do desembaraço das mercadorias, o Fisco constatou que elas não teriam sido corretamente classificadas na tabela do IPI. Em face do encontrado, a autoridade lavrou auto, descrevendo a infração, identificando o erro de classificação, fazendo a classificação correta, calculando o tributo devido, intimando o importador para o pagamento. Este, irresignado, apresentou manifestação de inconformidade, que acabou rejeitada. Para o contribuinte, com a rejeição de sua defesa seria de rigor nova lavratura de auto de infração, dado que o mesmo não enxerga no ato original esta natureza. E, à mingua de lançamento, impugna a exigência. Divirjo do relator. O ato da autoridade fiscal, que identifica uma infração, a descreve, analisa as consequências fiscais da infração, calcula o novo imposto devido e intima o contribuinte para satisfazer a cobrança, É LANÇAMENTO INSERIDO EM AUTO DE INFRAÇÃO, independentemente do nome que o contribuinte queira lhe dar. A natureza jurídica do ato decorre de seus elementos essenciais e não de título que se lhe aponha". 



    Nesse passo, a reforma da sentença é medida que se impõe, inclusive no que se refere à imposição do ressarcimento dos custos suportados pelo importador, descabendo qualquer dever de indenizar, pois a taxa de armazenamento paga pela demandante deveu-se à sua própria atuação e não à eventual demora ou ato ilegal dos agentes aduaneiros” (eDOC 130 – ID: 762571c5, p. 2-8)



    Assim, verifica-se que, no que se refere à possibilidade de condicionamento do despacho aduaneiro ao recolhimento da obrigação tributária, o acórdão do Tribunal de origem está devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    No mais, a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido, notadamente no que se refere ao procedimento para o lançamento do tributo e para a lavratura do auto de infração, bem como à interpretação quanto à inclusão da multa tributária na hipótese de condicionamento para o despacho aduaneiro, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Procedimentos Fiscais. Liberação de mercadorias. Desembaraço aduaneiro. 4. Retenção de mercadoria até o recolhimento da diferença tributária apurada mediante arbitramento pela autoridade fiscal. Tese firmada no RE 1.090.591 (Tema 1.042 da repercussão geral). 5. Entendimento em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem” (RE 1498912 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.09.2024 – grifo nosso) 



    “Direito tributário e processual civil. Embargos de declaração com efeitos infringentes. Desembaraço aduaneiro. Reclassificação fiscal de mercadoria. Exigência de documentação suprida. Inaplicabilidade do tema nº 1.042 da Repercussão Geral. Reanálise do recurso extraordinário. Incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. I. Caso em exame A controvérsia envolve a retenção de mercadoria pela Receita Federal, em razão de possível reclassificação fiscal e necessidade de apresentação de documentação complementar, devidamente atendida pela importadora, sem que houvesse autuação ou aplicação de penalidade mais grave. II. Questão em discussão Verificar se a demora na manifestação da autoridade aduaneira configura situação apta a aplicar a tese do Tema nº 1.042 do ementário da Repercussão Geral. III. Razões de decidir A sentença e o acórdão recorridos destacam que o pedido cautelar formulado pela embargante se refere à demora no desembaraço aduaneiro e não à exigência de pagamento de diferenças tributárias ou multas, uma vez que a documentação solicitada foi integralmente apresentada pela importadora. O enunciado nº 279 da Súmula do STF impede a revisão da situação fática dos autos para reavaliar eventual mora da autoridade aduaneira, afastando a possibilidade de reforma da decisão sem o revolvimento das provas. A questão tratada envolve apenas interesses subjetivos das partes, sem repercussão geral. (...)” (RE 1378404 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.12.2024 – grifo nosso)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. MULTA. PREENCHIMENTO INCORRETO DO INCOTERM. ART. 711, III, DO REGULAMENTO ADUANEIRO. TEMA 1042 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. A presente hipótese trata de retenção de mercadorias em decorrência do não pagamento de multa aplicada em razão de erro no preenchimento do INCOTERM, conduta enquadrada no art. 711, III, do Regulamento Aduaneiro. Por sua vez, o Tema 1042 da sistemática da repercussão geral trata de ato que encontra correspondência no art. 571, § 1º, I, do Regulamento Aduaneiro, motivo pelo qual as conclusões do referido paradigma não podem ser aplicadas. 2. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. Assim, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 3. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF). (...)” (ARE 1251718 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.05.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 130 – ID: 762571c5, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente